Tribunal: TJBA
Processo: 8015416-22.2021.8.05.0000
Classe: Petição
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-07-15
Data de publicação: 2022-07-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: PETIÇÃO CÍVEL n. 8015416-22.2021.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público PARTE AUTORA: ADRIANA RAMOS SIMOES e outros (2) Advogado(s): ANTONIO JORGE FALCAO RIOS PARTE RE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): A8 ACORDÃO IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA PROLATADA CONTRA FAZENDA PÚBLICA. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO Nº 8010270-68.2019.8.05.0000. EXERCÍCIO DE FUNÇÃO EM PATENTE SUPERIOR. SUBSTITUIÇÃO SEM A MAJORAÇÃO DA GCET PARA O PERCENTUAL DE 125%. NÃO DEMONSTRADA A QUALIDADE DE ASSOCIADO DA AFPEB (ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DO ESTADO DA BAHIA), ENTIDADE IMPETRANTE DO MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. ILEGITIMIDADE ATIVA. IMPUGNAÇÃO PROCEDENTE. EXTINTO O CUMPRIMENTO DE SENTENÇA SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Impugnação ao Cumprimento Individual Provisória de Sentença n° 8015416-22.2021.8.05.0000, em que figuram como impugnante/executado ESTADO DA BAHIA e como impugnado/exequente ADRIANA RAMOS SIMÕES ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade, em ACOLHER A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA, e julgar extinto o cumprimento do acórdão sem resolução do mérito, nos termos do voto do relator. Sala das Sessões, data de julgamento registrada no sistema. PRESIDENTE JOSEVANDO SOUZA ANDRADE RELATOR PROCURADO(A) DE JUSTIÇA